Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TOMADA DE CONTAS. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. DELIMITAÇÃO DA LIDE NA PETIÇÃO INICIAL. LICITAÇÃO DE PRAÇA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA NOVACAP. POSSIBILIDADE.
1. Os fundamentos do autor não vinculam o Juízo, mas delimitam o objeto de discussão da lide, tendo em vista a necessidade de se apresentar os fatos e fundamentos na inicial, bem como a proibição de decisão surpresa, nos termos do artigo 10 e do inciso III do art. 319 do CPC.
2. A ausência de utilização da tabela SINAPI em procedimento licitatório, por si só, não caracteriza o dever de ressarcimento quando a tabela não era obrigatória na época da licitação e a tabela da NOVACAP era costumeiramente utilizada pelas administrações regionais porque considerava realidade local.
3. Recurso conhecido e não provido.